Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-87.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002467-87.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 105.389.411-20 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO –
NÃO HÁ AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO OU QUESTÃO RELEVANTE SOBRE A QUAL O ÓRGÃO JURISDICIONAL DEVERIA TER SE MANIFESTADO – O

ACÓRDÃO RESTOU-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NÃO SE ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 489, §1º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES REPETITIVAS SOBRE O TEMA -
EMBARGOS REJEITADO.

A omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, o Acórdão restou-se suficientemente fundamentado, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1º do Novo Código de Processo Civil.

Até o presente momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional n. 80/2014.

Isso porque, apesar de realmente haver o reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre a possibilidade da Defensoria Pública receber honorários em face do mesmo ente público, em razão da EC n. 80/14 (Tema n. 1.002), ainda não houve o julgamento definitivo deste.

Além disso, constata-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que esta Corte entende serem indevidos os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando ela litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, justamente o caso dos autos.

Outrossim, analisando os temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça referentes à questão dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não verifiquei existência de nenhum que seja favorável ao pagamento desta verba quando a instituição litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (Temas ns. 433, 129 e 128).

Por fim, embora as Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça possuam o entendimento de que é cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tal posicionamento não vincula esta Relatora, bem como as Câmaras de Direito Público, que possuem entendimento contrário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
. 1002467-87.2016.8.11.0002

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face de Acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por João Gomes da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando que o Estado de Mato Grosso disponibilize ao Requerente o procedimento cirúrgico de implante de esfíncter artificial de uretra, restando assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ESFÍNCTER ARTIFICIAL DE URETRA – PARTE HIPOSSUFICIENTE – NEGATIVA DO PODER PÚBLICO COMPROVADA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO VINDICADO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

A hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, resta-se demonstrada a incapacidade absoluta da parte Autora em custear o seu próprio tratamento de saúde, tendo em vista o Extrato de pagamentos do Amparo Social ao Idoso, bem como a sua Declaração de Hipossuficiência.

Outrossim, é inegável a negativa do poder público em conceder o tratamento necessário ao paciente, tendo em vista que este precisou judicializar o seu direito, pois, caso o procedimento vindicado e tão esperado fosse disponibilizado, desnecessária seria a presente Ação.

Inclusive, tanto o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), como também, o próprio Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões do Apelo, afirmam que o procedimento solicitado não é disponível pelo Sistema Único de Saúde.

In casu, entendo estar demonstrado o direito do idoso em obter todo o procedimento vindicado, nas exatas especificações prescritas pelo médico responsável, além de eventuais tratamentos complementares necessários ao restabelecimento de sua saúde, tendo em vista a necessidade comprovada pelo Relatório Médico disponível nos autos.

Por outro lado, entendo não ser possível condenar o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, ao pagamento de custas processuais, nem ao pagamento de honorários sucumbenciais à favor da Defensoria Pública, pois, tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Ademais, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.

A Defensoria Pública Estadual alega que o Acórdão é omisso, sob o argumento de que
o Supremo Tribunal Federal já reconheceu até mesmo a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade da Defensoria Pública receber honorários em face do mesmo ente público, justamente em razão da EC n. 80/14
, asseverando que,
se a Corte Suprema já está avaliando a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários em face do mesmo Ente Público, resta patente que não houve a perda do seu direito aos honorários, após a aludida emenda constitucional, como manifestado no acórdão recorrido.

Aduz que,
o posicionamento adotado pela nobre Desa. Relatora divergiu do entendimento da Corte Suprema ao sustentar que a mencionada Emenda Constitucional teria acarretado a impossibilidade de a Defensoria Pública receber honorários, mas não apresentou qualquer fundamentação para elucidar os motivos pelos quais a jurisprudência do STF não seria aplicável à espécie (distinguishing), recaindo, deste modo, em franca omissão.

Sustenta que,
o entendimento adotado neste julgamento é o posicionamento minoritário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
pois,
atualmente, a vedação aos honorários à Defensoria Pública somente é defendida pelas 1ª e 2ª Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo.

Defende que,
o Acórdão proferido não observou que, não obstante a concessão aos Defensores Públicos de algumas das prerrogativas tradicionalmente conferidas aos membros da Magistratura e do Ministério Público, é certo que a finalidade institucional e o modo de atuação de cada uma dessas instituições não se confundem,
assim
, não há qualquer lógica em extirpar o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência tão somente porque a Magistratura e o Ministério Público não os recebem
, vez que
estas últimas Instituições não recebem verbas sucumbenciais porque sua forma de atuação é incompatível com o Princípio da Causalidade.

Neste contexto,
requer-se que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos, conhecidos e PROVIDOS para que sejam sanadas as omissões apontadas, de modo que esta E. Turma Julgadora pronuncie-se a respeito (i) da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e (ii) da violação ao Princípio da Isonomia decorrente da não aplicação igualitária do ônus sucumbencial a ambos os litigantes; condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários em favor do Fundo de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, e,
se não for este o entendimento adotado pelos d. Julgadores, requer-se que sejam indicados expressamente os motivos pelos quais a jurisprudência e as normas supracitadas não seriam aplicáveis a este caso concreto (distinguishing).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto pugnando pelo
não conhecimento dos embargos de declaração
, ante o argumento de que o Acórdão não se encontra omisso, ou, acaso esta Relatoria não entenda neste sentido, que haja o
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em face de Acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por João Gomes da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando que o Estado de Mato Grosso disponibilize ao Requerente o procedimento cirúrgico de implante de esfíncter artificial de uretra, restando assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ESFÍNCTER ARTIFICIAL DE URETRA – PARTE HIPOSSUFICIENTE – NEGATIVA DO PODER PÚBLICO COMPROVADA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO VINDICADO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

A hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, resta-se demonstrada a incapacidade absoluta da parte Autora em custear o seu próprio tratamento de saúde, tendo em vista o Extrato de pagamentos do Amparo Social ao Idoso, bem como a sua Declaração de Hipossuficiência.

Outrossim, é inegável a negativa do poder público em conceder o tratamento necessário ao paciente, tendo em vista que este precisou judicializar o seu direito, pois, caso o procedimento vindicado e tão esperado fosse disponibilizado, desnecessária seria a presente Ação.

Inclusive, tanto o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), como também, o próprio Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões do Apelo, afirmam que o procedimento solicitado não é disponível pelo Sistema Único de Saúde.

In casu, entendo estar demonstrado o direito do idoso em obter todo o procedimento vindicado, nas exatas especificações prescritas pelo médico responsável, além de eventuais tratamentos complementares necessários ao restabelecimento de sua saúde, tendo em vista a necessidade comprovada pelo Relatório Médico disponível nos autos.

Por outro lado, entendo não ser possível condenar o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, ao pagamento de custas processuais, nem ao pagamento de honorários sucumbenciais à favor da Defensoria Pública, pois, tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Ademais, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.

Pois bem.

Precipuamente,
rememoro que
o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses
restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese,
in casu,
a Defensoria Pública alega que o Acórdão recorrido se encontra
omisso
, ante o argumento de que este está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como que são devidos os honorários de sucumbência em favor da Instituição.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, e o artigo 489, §1º, ambos do Novo Código de Processo Civil, dispõem que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Ocorre que, analisando o Acórdão embargado, não verifico omissão alguma capaz de ensejar o acolhimento do presente recurso.

Explico melhor.

Foi proposto inicialmente recurso de Apelação Cível, por
João Gomes da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, julgou
improcedentes os pedidos postos na ação originária,
quais sejam, a realização de tratamento cirúrgico de implante de esfíncter artificial de uretra, bem como, todos os procedimentos necessários para o tratamento do Requerente.

O Apelante, defendendo seu direito à saúde, apresentou diversos fundamentos e argumentos para que fosse disponibilizado à ele o tratamento vindicado no feito,
requerendo o provimento do apelo, para fins de reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial e condenar o Apelado a disponibilizar o procedimento cirúrgico de implante de esfíncter artificial de uretra, com a condenação do Apelado as custas processuais e honorários sucumbenciais.

Verifico, ainda, que, em que pese o Apelante ter apresentado diversos argumentos almejando a condenação do Estado de Mato Grosso a disponibilizar o tratamento médico, não houve apresentação de nenhuma tese/argumento relativa à questão dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, estes apenas foram vindicados nos pedidos.

Não obstante, esta Relatoria expressamente mencionou em seu voto o seguinte:

Além disso, quanto ao pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, este também não merece prosperar.
A propósito, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.

Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação, in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
. [Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, o Acórdão restou-se suficientemente fundamentado, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1º do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, verifico que,
até o presente momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional n. 80/2014.

Isso porque, apesar de realmente haver o reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre a possibilidade da Defensoria Pública receber honorários em face do mesmo ente público, em razão da EC n. 80/14 (Tema n. 1.002),
ainda não houve o julgamento definitivo deste
.

Além disso, constata-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que esta Corte entende serem indevidos os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando ela litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, justamente o caso dos autos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS QUANDO ELA ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal afetou o Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido: "Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada". 2. Entretanto, não consta dos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral ordem de suspensão dos processos em andamento, por isso o presente recurso deve seguir sua tramitação normal
. 3
. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível o arbitramento honorários advocatícios em favor da Defensoria quando esta litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes do STJ
.4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1821663/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 14/10/2019)
[Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011, firmou não serem devidos honorários advocatíeios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.
2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1.546.228/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Ma ia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017).

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1826953/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)
[Destaquei]

Outrossim, analisando os temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça referentes à questão dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não verifiquei existência de nenhum que seja favorável ao pagamento desta verba quando a instituição litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, vejamos:

Tema Repetitivo n. 433:
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública
.
[Destaquei]

Tema Repetitivo n. 129:
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios
se a atuação se dá em face de
ente federativo diverso do qual é parte integrante.

[Destaquei]

Tema Repetitivo n. 128:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei]

Ressalto também que, embora as Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça possuam o entendimento de que é cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tal posicionamento não vincula esta Relatora, bem como as Câmaras de Direito Público, que possuem entendimento contrário, vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020)
[Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ORTOPÉDICO – ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA NA COLUNA - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014
– MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 4. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão ou sentença que determina a disponibilização imediata de medicamento é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ
. 5. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(N.U 1000767-61.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 18/3/2020)
[Destaquei]

Inclusive, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, STJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3/4/2018, publicada em 13/4/2018) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material acarretar transformação significativa no decisum embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes. 3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes. 4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos. 5. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016) [Destaquei]

Outrossim, tenho que Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando
a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.
III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019
) [Destaquei]

Por fim, por oportuno,
cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/4/2018, DJe 11/4/2018 – (Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, publicado no DJE 11/04/2018 – (Grifei)

Assim, ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020